Tribunal: TJMT
Processo: 1042158-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042158-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDIR MARIENE DE BARROS RONDON - CPF: 405.940.091-20 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a pretensão resistida e fixou honorários de sucumbência em desfavor da embargante, mesmo diante da posterior apresentação dos documentos pleiteados judicialmente.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve omissão no acórdão ao deixar de reconhecer a suposta ausência de posse ou responsabilidade direta da embargante sobre os documentos solicitados;

(
ii
) a ausência de comprovação de pedido administrativo à
parceira
operacional descaracterizaria a resistência;

(
iii
) a atuação colaborativa da parte embargante justificaria a exclusão da condenação em honorários.

III. Razões de decidir.

1
. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a questão da configuração da pretensão resistida, à luz da ausência de resposta administrativa ao requerimento e da apresentação dos documentos somente após a citação.

2
. A resistência ficou caracterizada nos autos, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

3
. A alegação de ilegitimidade passiva não constitui omissão, pois não foi suscitada oportunamente e tampouco representa ponto controvertido omitido no acórdão.

4
. A
existência de parceria operacional não afasta a obrigação
da primeira de atender aos pedidos administrativos relacionados à relação contratual em que figura como agente responsável.

5
. Os embargos se limitam a rediscutir matéria já devidamente examinada no acórdão embargado, sem apontar vício nos moldes do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A pretensão resistida se caracteriza pela
ausência de resposta ao pedido administrativo legítimo
, ainda que os documentos tenham sido apresentados apenas após a citação.

2. O reconhecimento da resistência justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 85, § 2o e § 8o, e 399, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 28.11.2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; TJMT,
Ap

Cív
. 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela embargada.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que a ora embargante não detinha a posse nem a responsabilidade direta sobre os documentos solicitados, os quais, segundo afirma, seriam de competência da empresa CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., sua parceira operacional.

Alega, ainda, que não foi comprovada solicitação administrativa à mencionada empresa CARTOS, o que, a seu ver, descaracterizaria a configuração da resistência e, por conseguinte, tornaria indevida a imposição da verba honorária.

Sustenta, por fim, que teria atuado com boa-fé e colaborado com o processo, razão pela qual pleiteia o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos modificativos, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A embargada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais (ID 293573856).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

Após detida análise, constata-se que o recurso comporta parcial provimento.

No caso, verifica-se que a apelante notificou extrajudicialmente o banco recorrido (
IDs
. 284723919 e 284723921) visando à obtenção dos contratos de empréstimo consignado pactuado entre as partes e, ante a inércia da instituição financeira, a autora ingressou com a presente ação para ter acesso aos instrumentos contratuais.

O banco réu, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados quando já citado judicialmente, não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à solicitação administrativa prévia.

Nesse contexto, restou caracterizada na espécie a pretensão resistida, haja vista ter sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obter os contratos em questão.

Com efeito, sendo a instituição financeira a possuidora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Assim, a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que enseja a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

A propósito:

“(...)
4
. A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.

5. O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do CPC. (...)

8. Pelo princípio da causalidade, cabe ao banco o pagamento das custas processuais. (...)

1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à
judicialização
do pedido arque com
as custas
processuais. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta
Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

Logo, a apresentação dos documentos não tem o condão de elidir a resistência já configurada, que motivou a propositura da ação, devendo o apelado, em atenção ao princípio da causalidade, responder pelos honorários advocatícios.

Quanto ao valor da sucumbência, pertinente apontar que

o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa - R$ 1.000,00 (mil reais) - é baixo, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, a teor do que prevê o art. 85, § 8o, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada e proporcional.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

CLEIDIR MARIENE DE BARROS RONDON FOLLES
, para condenar o banco apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da autora, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
”

Com efeito, o acórdão enfrentou de forma direta e exauriente a questão da resistência à pretensão autoral, ao reconhecer que a embargante, embora tenha apresentado os documentos requeridos, o fez apenas após a citação judicial, sem qualquer comprovação de resposta ao requerimento administrativo anteriormente formulado pela parte autora. Tal constatação é suficiente, por si só, para caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, justificar a incidência do princípio da causalidade, o que conduz legitimamente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A tese de ilegitimidade passiva da embargante não foi suscitada de forma tempestiva, nem apreciada na sentença, tampouco constitui ponto omisso no acórdão. Trata-se de argumento novo, incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam ao reexame da matéria já decidida, nem à rediscussão de premissas fáticas ou jurídicas já analisadas de forma adequada.

Ressalta-se que,
a verdade processual revela que a ora embargante se apresentou nos autos como representante legítima da relação jurídica subjacente e, inclusive, promoveu a juntada dos documentos em cumprimento à ordem judicial.

Logo, tal conduta evidencia que havia, sim, capacidade de exibição das informações pleiteadas, infirmando a alegação de ilegitimidade ou de ausência de poder de disposição documental.

De igual modo, a alegada ausência de solicitação administrativa dirigida especificamente à CARTOS é argumento que não elide o fundamento da decisão colegiada. A resistência se configurou não apenas pela ausência de resposta administrativa, mas pela necessidade de
judicialização
para a obtenção de documentos cuja posse foi efetivamente demonstrada no curso do processo pela própria embargante.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão d
a
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
.

Por fim, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025